Tribunal: TJSP
Processo: 0004173-95.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004173-95.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ROGERIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004173-95.2020.8.26.0154 -Voto no 39.147
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004173-95.2020.8.26.0154
COMARCA:
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
ROGÉRIO RODRIGUES
Voto no. 39.147
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO, inconformado com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. ANTONIO CARLOS
PINHEIRO DE FREITAS, que determinou a elaboração de novo cálculo de pena.
Aponta a minuta de agravo, em síntese, que o sentenciado, condenado pela
prática de tráfico de drogas, é reincidente. Nada obstante, considerou-se para a
progressão de regime o lapso de 2/5 (40%) da pena imposta referente ao crime de
natureza hedionda, ao invés de 3/5 (60%). Sustenta que a fração de 2/5 (40%) da
pena só se aplica a sentenciados primários, e que as reformas operadas pela Lei no
13.964/19 não se referem à reincidência específica, mormente porque carecem de
menção expressa, de modo que as frações previstas nos incisos IV, VII e VIII do
artigo 112 da LEP aplicam-se aos sentenciados reincidentes, independentemente da
natureza do delito anterior. Requer, nestes termos, o provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004173-95.2020.8.26.0154 -Voto no 39.147
3
O agravado apresentou contraminuta de agravo.
A r. decisão hostilizada foi mantida pelo Juízo a quo por seus próprios
fundamentos.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O sentenciado, reincidente, cumpre pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias pela
prática de tráfico de drogas.
Anteriormente, o ora agravante cumpriu pena por roubo e receptação.
Assim, conquanto o sentenciado seja reincidente, sua recidiva não é
específica em crimes de natureza hedionda.
3. Visto isso, assente-se que, na execução da pena imposta a sentenciado
condenado por crime hediondo ou equiparado, após o advento da Lei n. 13.964/19,
a natureza do delito anterior, cuja condenação irrecorrível ensejou a reincidência,
ganhou contornos de suma importância, pois é a natureza da recidiva que norteará
a eleição da fração mínima de cumprimento de pena para a progressão de regime.
De fato, antes da promulgação do chamado pacote anticrime, a progressão de
pena nos crimes de natureza hedionda se dava de acordo com as regras do artigo 2o,
§ 2o, da Lei n. 8.072/90, assim redigido:
“§ 2o. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste
artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for
primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004173-95.2020.8.26.0154 -Voto no 39.147
4
112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal).”.
Essa era a norma regente e o entendimento prevalente na jurisprudência era
no sentido de que a progressão de regime do sentenciado reincidente,
independentemente da natureza do crime precedente, dava-se após o cumprimento
de 3/5 da pena imposta.
Ocorre que o artigo 2o § 2o da Lei dos Crimes Hediondos foi expressamente
revogado pela Lei no 13.964/19, e esta última norma, dentre muitas outras
modificações introduzidas na legislação pátria, deu nova redação ao artigo 112 da
LEP, destacando-se, para o presente caso, as previsões contidas em dois de seus
incisos, a seguir expostos:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado, se for primário; (...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado.”.
Assim, pela modificação legislativa, exceção feita às regras específicas
contidas nos incisos VI e VIII do artigo em comento, se primário o condenado pela
prática de crime de natureza hedionda, a progressão se dará com o cumprimento
mínimo de 40% da pena; se reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado, com a expiação mínima de 60% da pena.
No caso sob judice, se por um lado o sentenciado não é primário, o que
afastaria, a princípio, a aplicação da fração de 40% para a progressão, por outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004173-95.2020.8.26.0154 -Voto no 39.147
5
lado, ele não é reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, como visto,
de modo que também não se lhe aplica a fração de 60% para a transferência de
regência prisional.
De ver-se que a expressão “reincidência” prevista na norma (art. 112, inciso
VII, da LEP) precede à conjunção subordinativa “na prática de”, de modo que a
recidiva ali prevista não é gerada pela condenação irrecorrível de qualquer crime
precedente, senão pela “prática de crime hediondo ou equiparado”.
Trata-se, pois, de reincidência específica e somente diante dela haverá
incidência da norma em questão.
Assim, tendo em vista a expressa revogação do artigo 2o § 2o da Lei dos
Crimes Hediondos, bem como a previsão de reincidência específica inserta no inciso
VII do artigo 112 da LEP, por exclusão, e tendo em vista a natureza do crime
praticado, equiparado a hediondo, só resta aplicar a norma do inciso V do artigo
citado, o qual prevê a progressão de regime após o cumprimento de lapso mínimo
de 40% da pena.
4. Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR